Tribunal: TJPA
Processo: 0009251-63.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz. PLEITO DO APELANTE PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O ?QUANTUM? DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0009251-63.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 7ª VARA
APELANTE: ANDREI SANTOS DE NAZARÉ (DEFENSOR PÚBLICO- ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO.

Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz.

PLEITO DO APELANTE PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O ¿QUANTUM¿ DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0009251-63.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 7ª VARA
APELANTE: ANDREI SANTOS DE NAZARÉ (DEFENSOR PÚBLICO- ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDREI SANTOS DE NAZARÉ
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do delito tipificado no 171, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12/03/2010, chegou um cartão de crédito em nome da vítima Maria de Jesus Rodrigues Monteiro no condomínio em que reside, tendo sido o porteiro responsável pelo recebimento. Contudo, o referido cartão de crédito nunca chegara à residência da vítima.

Posteriormente a vítima fora informada que haviam sido realizadas compras com o cartão que não recebera. No intuito de averiguar o ocorrido, Maria de Jesus dirigiu-se até a loja ¿Mercadão da Eletrônica¿, local onde aconteceu a aquisição de mercadorias em seu nome.

Ao analisar as imagens de segurança do estabelecimento, a vítima constatou que os responsáveis das compras são os denunciados Andrei Matos de Nazaré, Marcele Matos Paraguassu e Antônio Cezar de Souza Ferreira, sendo que Marcele efetuou o pagamento e os demais apenas carregavam as mercadorias.

A denúncia foi recebida em 29/06/2010.

Em decisão, o MM Juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao acusado Antônio Cezar de Souza Ferreira (fl. 102).

Audiência de instrução e julgamento iniciada em 13/08/2014, tendo o MM Juízo determinado a suspensão condicional do processo no prazo de 02 (dois) anos no que se refere a ré Marcele Matos Paraguassu (fls. 139/140).

Sentença proferida em 02/12/2016, declarando extinta a punibilidade da ré Marcele Matos Paraguaçu, com fulcro no art. 89, §5°, da Lei n°. 9.099/95 (fl. 168).

Decisão do Juízo decretando a revelia de Andrei Matos de Nazaré (fl.172).

Sentença proferida no dia 27/04/2018, julgando improcedente a denúncia ofertada contra o réu Antônio Cezar de Souza Ferreira, absolvendo-o do delito incurso no art. 171, caput, do Código Penal.

Julgada procedente a denúncia oferecida contra Andrei Santos de Nazaré, tendo sido aplicada a pena acima citada, a qual foi substituída por uma multa - 120 (cento e vinte) dias-multa - e uma restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca, a razão de 01 (uma) hora por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho, sendo executada pela Vara das Penas Alternativas.

Inconformado com a condenação, o apelante, em suas
razões recursais
, pleiteia o redimensionamento da pena-base e aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto).

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA DOSIMETRIA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) e
o MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
nos seguintes termos:
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:
Culpabilidade gravíssima, na medida em que o réu se utilizou da relação de confiança obtida por ser funcionário do prédio onde trabalhava a senhora Maria de Jesus Rodrigues Monteiro para ter acesso ao seu cartão de crédito e, assim, consumar o valoração; não comprovado o motivo do delito; circunstâncias e consequências normais ao tipo de crime; a vítima em nada influenciou à prática do delito.
Diante do fato da culpabilidade ser gravíssima no presente caso, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
a culpabilidade.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de estelionato, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

da ATENUANTE DE CONFISSÃO

Com relação ao pleito da defesa para que a atenuante de confissão seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) reduzindo a pena imputada ao apelante, também não assiste razão à Defesa.

Analisando o presente caso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na aplicação da citada atenuante no mencionado patamar, principalmente pelo fato do julgador possuir plena discricionariedade para aplicar o
quantum
da redução, desde que o faça de forma fundamentada. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DADOS CONCRETOS DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de redução da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o Tribunal de origem reduziu o quantum da reprimenda, justificadamente, tendo em vista os dados concretos do caso, o que não evidencia constrangimento ilegal
. 2. Ordem denegada.¿ (STJ - HC395787/RJ - Min: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/05/2017 - Data da Publicação: 30/05/2017).)

Por isso não merece prosperar tal pedido.

Diante de todo exposto
,
conheço
do presente recurso
e lhe NEGO
provimento
,
em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora